Tribunal: TJMT
Processo: 1036097-22.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036097-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAILZA DA SILVA CUNHA - CPF: 020.684.871-44 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODAILZA DA SILVA CUNHA - CPF: 020.684.871-44 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO COMO DANO AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00.

A instituição financeira sustenta a existência de contratação válida e a legitimidade da negativação, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A autora recorre postulando a majoração da indenização e o reconhecimento de dano autônomo decorrente do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação do serviço financeiro capaz de justificar a negativação do nome da consumidora; e (
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido ou majorado, bem como se o desvio produtivo do consumidor constitui dano autônomo indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica. A ausência de instrumento contratual ou de prova idônea de manifestação de vontade impede o reconhecimento da validade do vínculo.

Registros internos unilaterais do sistema bancário não são suficientes para comprovar a contratação ou a utilização do serviço financeiro pelo consumidor. Inexistindo prova da relação jurídica, a cobrança e a negativação decorrente configuram falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, por atingir a honra objetiva do consumidor e limitar seu acesso ao crédito, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência das Turmas Recursais, não se revelando irrisório nem excessivo.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não configura dano autônomo indenizável, constituindo apenas elemento apto a caracterizar o próprio dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar de forma idônea a contratação do serviço quando o consumidor nega a relação jurídica, não sendo suficientes registros internos unilaterais do sistema bancário. 2. A negativação indevida decorrente de débito não comprovado gera dano moral indenizável. 3. A teoria do desvio produtivo do consumidor não configura dano autônomo, constituindo fundamento para caracterização do próprio dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1044095-12.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024, pub. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1036097-22.2025.8.11.0002, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Odailza
em face de Banco Itaú.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora alegou que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de débito atribuído pela instituição financeira ré, afirmando, contudo, jamais ter contratado o serviço financeiro que teria originado a cobrança. Sustentou que desconhece a origem da dívida imputada e que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, circunstância que lhe teria causado constrangimentos e abalo à sua honra e credibilidade no mercado de consumo.

Diante desses fatos, requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica que teria originado o débito, a declaração de inexigibilidade da cobrança, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira ré apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da contratação do serviço financeiro que teria originado o débito discutido nos autos. Alegou que a autora teria aderido ao produto financeiro disponibilizado pelo banco, passando a utilizar os serviços correspondentes, circunstância que teria gerado a obrigação posteriormente inadimplida. Defendeu, assim, a legitimidade da cobrança realizada e da consequente inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito, afirmando que a negativação decorreu do exercício regular do direito de cobrança.

Ao final da instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e declarou indevida a negativação do nome da autora, determinando a exclusão da anotação restritiva. Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, entendendo configurada falha na prestação do serviço em razão da ausência de comprovação da contratação alegada pela ré.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de relação contratual válida entre as partes e a legitimidade do débito que teria originado a negativação. Argumenta que a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito de crédito, razão pela qual não haveria ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização civil. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada na sentença.

A autora também interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma parcial da sentença. Sustenta que o valor fixado a título de indenização por dano moral é insuficiente diante da gravidade da conduta da instituição financeira e dos prejuízos experimentados, requerendo a majoração do montante arbitrado. Argumenta, ainda, que os transtornos decorrentes da conduta da ré teriam ocasionado desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido para tentar solucionar administrativamente o problema, circunstância que, segundo afirma, deveria ser considerada para fins de ampliação da reparação indenizatória.

Apresentadas as contrarrazões por ambas as partes, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundam
entação

Da alegação de existência de relação contratual e de débito legítimo

No recurso inominado interposto, a instituição financeira recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito que deu origem ao débito objeto da presente demanda, afirmando que existe relação contratual válida estabelecida entre as partes. Aduz que a autora teria aderido ao produto financeiro ofertado, passando a utilizar os serviços disponibilizados, circunstância que teria gerado o débito posteriormente inscrito em cadastro de inadimplentes. Em razão disso, sustenta que a negativação do nome da demandante teria decorrido do exercício regular do direito de cobrança, uma vez que o inadimplemento do débito legitimaria a adoção das medidas de restrição creditícia. Com base nessas premissas, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da contratação e, consequentemente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Não assiste razão à recorrente.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da existência, ou não, de relação jurídica válida capaz de justificar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. A demandante, desde a petição inicial, afirma desconhecer a origem da dívida que motivou a negativação de seu nome. Diante dessa negativa de contratação, passou a incidir no caso a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, cabendo-lhes demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança quando questionadas judicialmente. Trata-se de aplicação direta da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, aliada ao princípio da vulnerabilidade do consumidor e à regra do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma, que admite a inversão do ônus probatório quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica justamente porque a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, de forma idônea e segura, a efetiva contratação do serviço pela autora. Da análise dos documentos juntados pela recorrente no curso da instrução processual, verifica-se que não foi apresentado instrumento contratual subscrito pela demandante, tampouco qualquer registro de aceite eletrônico que permita identificar, com grau mínimo de certeza, a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do cartão de crédito alegadamente utilizado.

Os documentos apresentados pela instituição financeira consistem, essencialmente, em registros internos do próprio sistema bancário, sem qualquer elemento externo de validação capaz de demonstrar a efetiva participação da autora na contratação do serviço. Não há, por exemplo, gravação de ligação telefônica, registro de geolocalização, comprovante de autenticação eletrônica, assinatura digital ou outro elemento que permita vincular a operação financeira à pessoa da demandante.

Nesse contexto, revela-se plenamente adequada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau no sentido de que tais registros unilaterais não são suficientes para comprovar a formação válida do vínculo contratual.

A jurisprudência recente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado a necessidade de comprovação concreta da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica. Nesse sentido, consignou-se que
:

A Empresa prestadora do serviço/fornecedora do bem, quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site,
app, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço/aquisição do bem e consumo, sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.
(N.U 1044095-12.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

A orientação jurisprudencial acima citada dialoga diretamente com a situação verificada nos presentes autos. A instituição financeira recorrente não logrou demonstrar de que forma teria ocorrido a contratação do cartão de crédito supostamente utilizado pela autora, limitando-se a apresentar registros internos que não permitem verificar se a operação foi realizada presencialmente, por meio eletrônico, por telefone ou mediante qualquer outro canal de atendimento. Tampouco há prova da efetiva utilização do serviço pela demandante, circunstância que reforça a fragilidade probatória da tese defensiva.

Se não há prova segura da contratação, tampouco pode ser reconhecida a existência de dívida válida apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A negativação, nessa hipótese, passa a configurar falha na prestação do serviço bancário, pois decorre da imputação de débito cuja origem não foi adequadamente demonstrada pela instituição financeira responsável pela cobrança.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da orientação consolidada desta Turma Recursal, não se mostra possível acolher as teses recursais relativas à existência de relação contratual válida e à legitimidade do débito. A sentença recorrida examinou corretamente as provas produzidas e aplicou de forma adequada as normas que regem as relações de consumo, concluindo pela inexistência de vínculo jurídico entre as partes e pela indevida negativação do nome da autora.

Diante desse cenário, as alegações deduzidas pela instituição financeira recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da irregularidade da cobrança que motivou a inscrição restritiva. Consequentemente, também não merece acolhimento a tese de que a negativação teria decorrido de exercício regular do direito de crédito, pois tal premissa pressupõe a existência de débito válido, circunstância que não se comprovou nos autos.

Assim, no que se refere às teses recursais relativas à suposta existência de relação contratual e à alegada legitimidade do débito, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com a consequente negativa de provimento ao recurso interposto pela instituição financeira.

Da alegada regularidade da negativação e do exercício regular do direito de crédito

A instituição financeira recorrente sustenta, em seu recurso inominado, que a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito de cobrança, afirmando que a negativação teria sido realizada em razão do inadimplemento de obrigação financeira regularmente constituída. Segundo a tese recursal, a inscrição restritiva teria sido realizada de forma legítima, pois lastreada em débito existente e decorrente de relação contratual válida, circunstância que afastaria qualquer ilicitude na conduta do banco.

A análise detida dos autos, entretanto, evidencia que tal argumentação não encontra amparo no conjunto probatório produzido no processo.

Conforme se verifica da petição inicial e dos documentos que a instruem, a autora ajuizou a presente demanda afirmando jamais ter contratado o serviço financeiro que teria originado o débito posteriormente inscrito em cadastro restritivo. A negativa de contratação constitui, portanto, o ponto central da controvérsia instaurada nos autos, circunstância que desloca para a instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica que fundamenta a cobrança.

Nesse contexto, a sentença recorrida reconheceu expressamente a inexistência da relação jurídica entre as partes, concluindo que os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira não foram suficientes para demonstrar a efetiva contratação do serviço atribuído à autora. A decisão de primeiro grau examinou os documentos juntados pela parte ré e concluiu que tais elementos não possuem força probatória bastante para comprovar a formação válida do vínculo contratual alegado.

A conclusão adotada pelo juízo de origem encontra respaldo na sistemática probatória aplicável às relações de consumo. Nas hipóteses em que o consumidor nega a contratação de determinado serviço financeiro, incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma clara e inequívoca, a origem da contratação e os elementos que permitam identificar a manifestação de vontade do consumidor. A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança e, por consequência, da regularidade da negativação decorrente do suposto débito.

A instituição financeira recorrente não demonstrou de que forma teria ocorrido a contratação do serviço financeiro que deu origem ao débito apontado, tampouco apresentou elementos que evidenciem a efetiva utilização do produto bancário pela autora. Os documentos apresentados consistem essencialmente em registros internos do sistema da própria instituição financeira, desprovidos de qualquer elemento externo de validação capaz de comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

Tal circunstância impede o reconhecimento da regularidade da relação contratual e, consequentemente, inviabiliza o acolhimento da tese de que a negativação decorreu do exercício regular do direito de crédito. Com efeito, o exercício legítimo do direito de cobrança pressupõe a existência de obrigação válida e devidamente comprovada, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse cenário, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes passa a configurar falha na prestação do serviço bancário, pois decorre da imputação de débito cuja origem não foi comprovada de forma idônea pela instituição financeira responsável pela cobrança.

A sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e declarar indevida a negativação, apreciou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, aplicando de forma correta os princípios que regem as relações de consumo e a distribuição do ônus da prova. Não há, portanto, qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a tese recursal relativa à alegada regularidade da negativação não merece acolhimento, impondo-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

Da alegada inexistência de dano moral e do pedido subsidiário de redução do valor indenizatório

Em continuidade à sua insurgência, a instituição financeira recorrente sustenta que, mesmo que se admitisse alguma irregularidade na cobrança realizada, não estaria configurado dano moral indenizável. Argumenta que não houve conduta ilícita apta a gerar abalo à esfera extrapatrimonial da autora, razão pela qual requer a exclusão da condenação imposta na sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sob o fundamento de que o montante fixado seria excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

Conforme já examinado, restou evidenciado que a negativação do nome da autora decorreu de débito cuja origem não foi devidamente comprovada pela instituição financeira. A inexistência de prova da relação jurídica que fundamentaria a cobrança torna indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Em situações como essa, a jurisprudência consolidada reconhece que a negativação indevida do nome do consumidor constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, pois atinge diretamente a honra objetiva do indivíduo e compromete sua credibilidade no mercado de consumo. A inscrição irregular em cadastro restritivo expõe o consumidor a constrangimentos e limitações no acesso ao crédito, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A Primeira Turma Recursal deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de falha na prestação do serviço que resultem em prejuízo ao consumidor
,
consign
ando
-se que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a legalidade da cobrança realizada.

A ausência dessa comprovação evidencia a falha na prestação do serviço e legitima a responsabilização civil do fornecedor.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor indenizatório, também não assiste razão à recorrente.

A sentença recorrida fixou a indenização por danos morais em montante que se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em situações análogas. O valor arbitrado observa adequadamente a dupla finalidade da reparação civil, que consiste, de um lado, em compensar o prejuízo experimentado pela vítima e, de outro, em exercer função pedagógica destinada a desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo fornecedor de serviços.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reafirmado que o arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e a extensão do dano experimentado pela parte lesada.

No caso em análise, não se verifica qualquer elemento que indique desproporção no valor fixado pelo juízo de origem. A quantia arbitrada mostra-se adequada às circunstâncias do caso e não se revela excessiva a ponto de justificar a intervenção desta instância recursal.

Diante desse quadro, não há fundamento jurídico para afastar a condenação por dano moral nem para reduzir o valor da indenização fixada na sentença.

Assim, as teses recursais relativas à inexistência de dano moral e ao pedido subsidiário de redução do valor indenizatório devem ser rejeitadas, impondo-se a manutenção integral da sentença também nesse ponto.

Do pedido de majoração da indenização por dano moral

Passa-se à análise do recurso inominado interposto pela parte autora, por meio do qual se pretende a reforma parcial da sentença proferida especificamente no que se refere ao valor fixado a título de indenização por dano moral.

A recorrente sustenta, em síntese, que o montante arbitrado na sentença
se mostra
insuficiente para reparar os prejuízos experimentados em razão da negativação indevida de seu nome, defendendo que o valor fixado não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Argumenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui violação significativa à honra e à credibilidade do consumidor, razão pela qual pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

Não obstante as razões expostas no recurso, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto e fixou o valor da indenização de forma compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência desta Turma Recursal.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e declarou indevida a negativação do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral. Ao fixar o valor da reparação, o magistrado considerou a natureza do dano experimentado, a extensão do prejuízo, bem como a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

A fixação do dano moral, em hipóteses como a presente, deve observar parâmetros de moderação e equilíbrio, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta do fornecedor, a repercussão do fato na esfera jurídica da vítima e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se de matéria que se insere no âmbito do prudente arbítrio do julgador, devendo ser alterada em sede recursal apenas quando evidenciada manifesta desproporção entre o valor arbitrado e as circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

A jurisprudência da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado que a intervenção do órgão recursal na quantificação do dano moral deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando o valor fixado se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo.

A condenação imposta pelo juízo de primeiro grau revela-se adequada para compensar o abalo experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, suficiente para cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pela instituição financeira.

Além disso, cumpre destacar que o valor arbitrado não se mostra irrisório nem desproporcional quando comparado aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos de negativação indevida decorrente de falha na prestação de serviços bancários. A quantia fixada revela-se compatível com a gravidade do fato reconhecido na sentença e com os limites próprios da reparação extrapatrimonial no âmbito dos Juizados Especiais.

Assim, não se identifica fundamento jurídico suficiente para a intervenção desta instância recursal na quantificação do dano moral arbitrado pelo Juízo de origem, devendo ser mantida a sentença também nesse aspecto.

Da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor

Em continuidade às razões recursais, a autora sustenta que, além do dano moral decorrente da negativação indevida, teria experimentado prejuízo adicional relacionado ao tempo despendido para tentar solucionar o problema junto à instituição financeira, circunstância que, segundo a recorrente, caracterizaria o denominado desvio produtivo do consumidor.

A tese recursal parte da premissa de que o tempo útil gasto pelo consumidor na tentativa de resolver falhas decorrentes da prestação inadequada do serviço constituiria dano autônomo, merecendo reparação específica e distinta do dano moral reconhecido na sentença.

Todavia, a pretensão recursal também não merece acolhimento.

Tal entendimento foi expressamente adotado pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Recurso Inominado nº 1044095-12.2023.8.11.0002, ocasião em que se consignou que a teoria do desvio do tempo produtivo serve como fundamento para caracterizar o dano moral nas relações de consumo, mas não constitui direito autônomo apto a gerar indenização independente. Naquele precedente restou consignado que
:

A teoria do “desvio de tempo produtivo” (tempo útil perdido pelo consumidor, na busca de solução de problemas oriundos das relações de consumo), que serve de fundamento à caracterização do dano moral e vigora nas relações consumeristas, não se trata de direito autônomo, posto que já está inserido no dano moral.
(N.U 1044095-12.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

A aplicação desse entendimento ao caso concreto conduz à conclusão de que o eventual tempo despendido pela autora para solucionar o problema gerado pela negativação indevida já se encontra devidamente contemplado na indenização por dano moral fixada na sentença. Não há, portanto, espaço para o reconhecimento de reparação autônoma com fundamento exclusivo no desvio produtivo do consumidor.

Ademais, a própria estrutura da decisão recorrida revela que o Juízo de primeiro grau considerou as circunstâncias do caso concreto ao fixar o valor da indenização, o que naturalmente abrange os transtornos experimentados pela autora em razão da conduta da instituição financeira.

Dessa forma, o acolhimento da tese recursal implicaria duplicidade indenizatória em relação ao mesmo fato gerador, circunstância que não encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Turma Recursal nem nos princípios que regem a responsabilidade civil.

Assim, também quanto a esse ponto, as razões deduzidas no recurso da autora não possuem força suficiente para justificar a reforma da sentença recorrida, impondo-se a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos inominados, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo integralmente a sentença proferida
por seus próprios fundamentos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em id. 344571875
.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4º e 1026, §2º, do CPC, observada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026